Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA BANCÁRIA CORRESPONDENTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se inadmissível o recurso que, no ato da interposição, não esteja acompanhado do comprovante de pagamento do preparo com a respectiva guia bancária e, mesmo após conferido prazo para sanar o vício, não venha aos autos o recolhimento dobrado do preparo pela parte recorrente, conforme determina o art. 1.007, §4o, do CPC.
2. Mera justificativa de que ocorreu engano quando da juntada da guia bancária correta não configura justa causa, haja vista a impossibilidade de aferição da regularidade do preparo no ato da interposição, porquanto colacionada guia com numeração diferente do comprovante de pagamento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.